Tribunal: TJES
Processo: 0001180-31.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001180-31.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA DE OLIVEIRA BORGES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DE FÉRIAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE SILVANA DE OLIVEIRA BORGES.

1. A gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 é devida ao servidor enquanto estiver no exercício de regência, não tendo sido incorporada aos vencimentos pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, as quais não trazem dispositivos que expressamente revoguem a gratificação ou a incorporem ao vencimento base;

2. O pagamento das férias e do adicional de 1/3 deve ser calculado com base na remuneração integral percebida pelo servidor, considerando a extensão de carga horária realizada no exercício aquisitivo, conforme o princípio da legalidade e a legislação municipal vigente;

3. Desprovimento do recurso do Município de Piúma. Provimento parcial Silvana de Oliveira Borges.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Piúma e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Silvana de Oliveira Borges, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0001180-31.2021.8.08.0062

Apelante/apelada: Silvana de Oliveira Borges

Apelado/apelante: Município de Piúma

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Piúma e apelação adesiva interposta por Silvana de Oliveira Borges contra a sentença (Id 9003491), integrada pela decisão dos embargos à execução (Id 9003497), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Piúma, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora “
A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do
13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.
C)
CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.
D) CONDENAR o Município de Piúma a pagar
a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença”
, impondo ao ente municipal, ainda, o pagamento das custas e honorários advocatícios, em percentual a ser fixado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (Id 9003500), a apelante Silvana de Oliveira Borges pleiteia a reforma parcial da sentença para deferimento do pagamento de férias com base na remuneração integral, inclusive com os valores correspondentes à extensão de carga horária, sustentando que a respectiva base de cálculo está prevista no inciso XVII do art. 7º c/c § 3º do artigo 39 da Carta Republicana e artigo 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013

O Município de Piúma (Id 9003503), inicialmente, impugna a gratuidade concedida à autora. No mérito defende que a sentença deve ser reformada por entender que a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, e que a gratificação de regência foi incorporada aos vencimentos dos servidores, conforme demonstrado nos documentos financeiros apresentados. Sustenta, ainda, a improcedência do pedido de férias retroativas e do adicional de 1/3 de férias, uma vez que tais valores já foram devidamente quitados.

Contrarrazões pelo desprovimento recíproco dos recursos (Id 9003507 e 9003509).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consigno que, em razão da correlação de fundamentos e pretensões, procederei a análise conjunta dos recursos.

De plano, mantenho a gratuidade concedida à autora, tendo em vista a ausência de elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, ressaltando que a impugnação do município foi genérica, sem demonstração de elementos concretos que demonstrasse sinais de riqueza da beneficiária.

Quanto à incorporação da Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, verifico que o benefício foi instituído com o objetivo de incentivar a docência no magistério público municipal, que não foi prejudicado pela publicação posterior das Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013.

Nesse passo, quanto à tese de revogação da lei 1.345/2007 pelas leis 1.865/2012 e 1.969/2023, estabelece os §§1º e 2º, da lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro) que:

Art. 2
o
Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1
o

A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2
o
A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes,
não revoga nem modifica a lei anterior.

Com isso, da análise detida das leis suscitadas, verifico que não houve revogação expressa da lei de 1.345/2007, tampouco revogação tácita, pois a lei 1.865/2012 apenas consignou em seu art. 49, §3°, que
‘’ao vencimento do servidor designado para o exercício de Função Gratificada, será acrescido de valor específico de acordo com o que dispõe a lei da estrutura administrativa do Município de Piúma’’
, da mesma forma, fez a lei 1.969/2013 ao estabelecer que
‘’ao vencimento do servidor designado para o exercício de Função Gratificada, será acrescido percentual específico calculado com base no vencimento do cargo comissionado que ocupará, conforme o disposto no Anexo IV desta Lei’’
.

Todavia, ao analisar as funções gratificadas regidas pela lei 1.969/2013 apenas consta a diretoria de escola, sem excluir, expressamente, o benefício estipulado pela lei 1.345/2007, conferido aos professores em regência de classe, cuja vigência foi reconhecida pela procuradoria legislativa.

Além disso, o art. 94, da lei 1.865/2012, ao dispor sobre a revogação das disposições em contrário, não inclui a lei 1.345/2007, dispondo: “
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente as Leis 775 de 20 de maio de 1999, 779 de 31 de maio de 1999, 806 de 26 de outubro de 1999, 1.077 de 20 de fevereiro de 2004, 1.078 de 20 de fevereiro de 2004, 1.213 de 30 de março de 2006, 1.419 de 05 de março de 2009, e 1.526 de 31 de dezembro de 2009
”.

Via de consequência, é induvidoso o direito do servidor à gratificação prevista, de maneira que o reconhecimento dos seus reflexos no décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias devem ser mantidos.

Sobre o tema, inclusive, a Câmara já se pronunciou:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PIÚMA. GRATIFICAÇÃO AOS PROFESSORES REGENTES DE CLASSE. PREVISÃO DA LEI MUNICIPAL 1.345/2007. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO ADESIVO PREJUDICADOS. 1. A controvérsia cinge-se em analisar o direito de gratificação dos servidor público municipal quando em regência de classe, condicionado à vigência da lei municipal 1.345/2007. 2. O §1º da referida lei dispõe que ‘’o servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre seu vencimento base, a título de incentivo a docência, enquanto no exercício de regência de classe’’. 3. Afastada a alegação de revogação da lei 1.345/2007 pelas leis 1.865/2012 e 1.969/2023, dado que não se subsumem ao §1º, do art. 2°, da 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. 4. Recurso conhecido e desprovido, remessa necessária e apelo adesivo prejudicados. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001235-19.2021.8.08.0062, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de julgamento: 05/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES. 3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. 4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001195-97.2021.8.08.0062, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Data de julgamento: 05/07/2024)

Por sua vez, a despeito da alegação do Município de que não deve ser condenado ao pagamento de férias e 1/3 de férias sobre 45 (quarenta e cinco dias), uma vez que o efetuou no ano de 2021, o inc. I, art. 62, da lei 1.969/2013, dispões que:

Art. 62 - Todo servidor do Quadro do Magistério Público Municipal, inclusive o ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período de 12 (doze) meses de efetivo exercício, ao gozo de 01 (um) período de férias,
sem prejuízo da remuneração e nas seguintes condições:

I- 45 (quarenta e cinco) dias, distribuídos nos períodos de recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe;

O magistrado de primeiro grau

entendeu por ‘’
DECLARAR
a
PRESCRIÇÃO
dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionados ao período
anterior à 29.10.2016
’’,
de maneira que, diante da confirmação do direito do servidor municipal ao recebimento da gratificação prevista pela lei 1.345/2007, bem como de que o pagamento das férias deve incidir sobre os 45 (quarenta e cinco) dias que lhe é de direito, o suposto pagamento realizado no ano de 2021 não exclui o direito de recebimento dos anos anteriores, observando o quinquênio prescricional.

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e
dou parcial provimento ao recurso de Silvana de Oliveira Borges
para determinar que as férias e o adicional de 1/3 sejam calculados com base na remuneração integral do servidor, inclusive com os valores correspondentes à extensão de carga horária e
n
ego provimento ao recurso do Município de Piúma.

Majoro os honorários recursais em desfavor do Município, cujo percentual deve ser fixado quando da liquidação de sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.

Sessão 18/11 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.